Tribunal: TJDFT
Processo: 0726600-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726600-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LOPES DA SILVA, NANETE PEREIRA DE SOUSA LOPES AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Nanete Pereira e Sousa Lopes e Antônio Lopes da Silva contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença promovido por Emplavi Realizações Imobiliárias Ltda., rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, ora agravante (ID no 66664963, págs. 1-3). Confira-se o teor da decisão recorrida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA em desfavor de ANTONIO LOPES DA SILVA, NANETE PEREIRA DE SOUSA LOPES, ambos qualificados no processo. Assim restou consignado na sentença de id. 26331273: (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar aos réus que promovam os atos necessários para a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel descrito na petição inicial e a respectiva transferência do bem perante o Cartório de Imóveis, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por intermédio da decisão de id. 39126467, o executado foi intimado para que promovesse os atos necessários à lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel descrito na petição inicial e a respectiva transferência do bem perante o Cartório de Imóveis, bem como para pagar os honorários de sucumbência devidos. Através da petição de id.43243214, o executado informou tão somente o depósito dos valores referentes aos honorários em questão. Tendo em vista a ausência de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, o requerente foi intimado através da decisão de id. 46627067. Por meio da petição de id. 54424484, requereu a parte autora expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que procedesse à transferência da propriedade do imóvel objeto da matrícula no 105925 (ID. 17884028) para os Executados, o que foi deferido por meio da decisão de id. 54895956. O feito teve prosseguimento para cobrança dos valores fixados a título de astreintes. Através da decisão de id. 59894451, foram penhorados 02 veículos automotores de propriedade dos executados. Ato contínuo, os executados juntaram a impugnação de id. 63877894. Alegam que a transferência não ocorreu por culpa exclusiva do requerente, tendo o executado apresentado toda a documentação necessária para tanto. Aduz que a exequente condicionou a assinatura da transferência ao pagamento dos IPTU's atrasados. Afirma que tal condição não restou estipulada em sentença, motivo pelo qual é descabida. Intimado, o exequente se manifestou por meio da petição de id. 66386035. Decido. Assim dispõe a cláusula 3.3, "a" do Contrato firmado entre as partes: (...) A) Os impostos, taxas, despesas de condomínio, seguro contra incêndio e outros encargos, fiscais ou não, que venham a incidir sobre a unidade após a data de emissão do habite-se, ainda que lançados em nome da vendedora, que deverão ser pagos regular e pontualmente, de modo a colocá-la a salvo de quaisquer cobranças ou ônus relativos aos mesmos encargos. O habite-se foi emitido em 25 de agosto de 1999, id. 17884023 - Pág. 1, sendo que, a partir desta data, o executado se comprometeu a efetuar o pagamento, entre outros, do IPTU do bem em comento. Por outro lado, assim dispõe a Instrução normativa n. 03/2016 da SEFAZ/DF: Art. 1o A lavratura, inscrição ou transcrição de atos relativos a imóveis, que implique a transmissão de propriedade ou de direitos a eles relativos, somente poderá ocorrer mediante a apresentação da certidão negativa de débitos tributários, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, relativos ao imóvel, até a data da operação. Constata-se que a lavratura da escritura pública determinada em sentença depende, necessariamente, do pagamento do IPTU, não tendo razão o executado quando alega que tal exigência não consta do título executivo judicial. Frise-se que a sentença em comento falar em atos necessários para a lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel descrito na petição inicial e a respectiva transferência do bem perante o Cartório de Imóveis, o que, sem dúvida, incluir o pagamento do tributo em discussão. Assim, não tendo o executado quitado as parcelas do IPTU em aberto, não cumpriu integralmente o disposto na sentença, motivo pelo qual a aplicação das astreintes se mostra válida. Pelo mesmo motivo, não há, conforme alegado pelo executado, recusa injustificada na assinatura da transferência por parte do exequente, tendo este, inclusive, ante a inércia dos devedores, pago o tributo por conta própria e requerido a expedição de ofício para efetivação da transferência do bem. Assim, não se mostra verdadeiro o argumento dos executados de que teriam apresentado toda a documentação necessária ao cumprimento do comando sentencial, sendo estes os responsáveis pela não efetivação da transferência do imóvel objeto da lide. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Fica a parte autora intimada a cumprir as determinações contidas na decisão de id. 59894451.” Em suas razões, em suma, os agravantes argumentam que cumpriram a obrigação de fazer a que foram condenados, pois compareceram ao cartório competente (3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília) e entregaram toda a documentação necessária à lavratura da escritura pública. Destacam que preencheram todas as condições legais e necessárias à assinatura da escritura pública, pois não havia pendência formal, uma vez que os tributos do imóvel estavam pagos. Entretanto, afirmam que o ato não foi realizado pelo fato de que a agravada teria se negado a assiná-la de maneira deliberada. Defendem que após contato do cartório, a agravada teria informado que somente assinaria a escritura se os agravantes ressarcissem os valores pagos a título de IPTU de 2016 a 2019. Porém, sustentam que essa questão não teria sido objeto da sentença, pois a agravada poderia cobrá-los futuramente, motivo pelo qual não devem ser penalizados com a incidência de multa em razão do descumprimento da ordem judicial. Pleiteiam a concessão de antecipação de tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para afastar a imposição da multa arbitrada pela decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo (ID no 18097440 e no 18097442). É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).” [grifado na transcrição] De acordo com o princípio da dialeticidade e do acesso ao duplo grau de jurisdição, caberia aos agravantes discutir as questões inerentes à formação do título judicial, mediante a demonstração de eventual “erro in procedendo” ou “in judicando”, de modo a merecer o respectivo reconhecimento e justificar a reforma do que foi decidido ou proceder-se novo julgamento da causa. Todavia, não é possível apresentar tais controvérsias em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. O título judicial condenou os agravantes a promoverem os atos necessários à lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel descrito na petição inicial e a respectiva transferência do bem perante o cartório de imóveis, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00 (ID no 26331273, págs. 1-2). Além disso, os agravantes também foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 950,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. Na ocasião em que ocorreu a intimação quanto ao pedido de cumprimento de sentença (7/8/2019, ID no 41933935 e 3/9/2019, ID no 44035215) os executados compareceram aos autos originários e solicitaram a juntada do comprovante de pagamento dos honorários advocatícios. A agravada reconheceu que o pagamento realizado era suficiente para adimplir os honorários advocatícios fixados na sentença, mas esclareceu que o processo deveria prosseguir em relação à determinação de transferência do imóvel, evidenciando que ainda havia uma pretensão resistida por parte dos executados (ID no 44352820, pág. 2). Após a realização de nova intimação, a certidão de ID no 45937035 consignou que o prazo concedido aos executados havia transcorrido sem manifestação. Na petição de ID no 47835221, págs. 1-2, a agravada reiterou o descumprimento da obrigação de transferência do imóvel e ponderou que deveria ser aguardado o prazo do cumprimento de sentença, ainda em curso, para verificar se os executados iriam cumprir a obrigação. O processo ficou aguardando até 20/11/2019 e não houve manifestação dos executados, nos termos da certidão de ID no 54225693, o que levou a agravada a peticionar pleiteando o pagamento da multa arbitrada na sentença e a expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que procedesse à transferência da propriedade do imóvel objeto da matrícula no 105925 (ID no 54424484). Nesse cenário, constata-se que a multa aplicada aos agravantes decorre da sentença transitada em julgado e se mostra adequada diante da comprovação da mora, uma vez que em mais de uma oportunidade os executados não comprovaram o adimplemento da obrigação. A fixação de multa diária tem o intuito de conferir eficácia coercitiva ao cumprimento da ordem judicial e pode ser exigida nos casos em que houver o descumprimento do prazo estabelecido. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ASTREINTES. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. I. As matérias alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada são insuscetíveis de serem rediscutidas em impugnação ao cumprimento de sentença. II. A fixação de multa diária, denominada de astreintes, objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento. Logo, deve ser fixada observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa devendo ser reduzida, a fim de adequá-la aos princípios acima mencionados. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.1137611, 07137174220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Desse modo, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal, tampouco para deferir o efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995; 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal e o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO